Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704064-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALTAIR JOSE STEDILE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO APLICAÇÃO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ATUALIZAÇÃO PELO IPC/INPC. NÃO PROVIDO. 1. A suspensão no RE n. 626.307-SP e no RE 632.212/SP atinge apenas os processos em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença, situação que não se ajusta ao presente caso, por se tratar de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública, em fase de execução definitiva. Além de referir-se, tão somente, ao Plano Collor II, inaplicável aos presentes autos. Logo, não subsiste a determinação de suspensão. Preliminar rejeitada. 2. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC, e não pelo IRP. 3. Agravo conhecido e não provido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois a atualização da correção monetária deve se realizar consoante os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto. Aponta, ainda, contrariedade aos artigos 17, 85, 240, 332, §1o, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Código de Processo Civil, e 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, sem explicitar as indispensáveis razões. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981. Isso porque a Corte Superior também entende que “para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes”. (AgInt no REsp 1647432/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/9/2017). Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, deve incidir a barreira do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1029724/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). Esclareça-se que, quanto ao apontado dissenso pretoriano, a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido: AgInt no AREsp 13.105/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 3/10/2019 e AgRg nos EREsp 1763917/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 2/8/2019. Melhor sorte não colhem as alegadas violações aos artigos 17, 85, 240, 332, §1o, 485, inciso VI, e 1.035, todos do CPC, e 95, 97 e 98, todos do CDC, porque não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao apelo especial. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “pressupõe a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte”. (AgInt na Pet 12.606/TO, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 20/9/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015